Tribunal: TJMT
Processo: 1021847-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021847-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GESLANI DE FATIMA LIMA - CPF: 579.590.052-49 (RECORRENTE), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1021847-21.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: GESLANI DE FÁTIMA LIMA.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO RECONHECIDO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 119/2002. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito da reclamante ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, condenando, ainda, o demandando ao pagamento retroativo do mencionado adicional corrigido pela SELIC desde a data de entrada em exercício no referido grupo, observando-se o prazo prescricional, devendo ser descontadas parcelas pagas, se houver, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 2300509746).

2.

O reclamado alega que os integrantes do GAECO estão definidos, taxativamente, no art. 2o, e incisos, da Lei Complementar Estadual no 119/2002, sendo o Ministério Público representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, conforme § 1o do mencionado artigo, não fazendo parte os servidores de carreira de apoio técnico-administrativo do MPE como integrantes/representantes do referido grupo.

Assim, afirma que a lotação da reclamante no GAECO não implica a incidência da LC no 119/2002 em se favor. Ao final, pugna pela fixação de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e, por consequência, a reforma da sentença.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença (id. 230510150).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Compulsando os autos, extrai-se que a reclamante exerceu a função de Oficial de Gabinete, lotada junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre os anos de 2019 e 2021, conforme Portaria no 473/2019 – PGJ –, ofício no 153/2024/Coord/GACECO, Declaração de Membro do MPE e e-mail de encaminhamento de folhas de ponto (ids. 230509728, 230509730, 230509731 e 230509732/230509733).

6.

Pois bem, a Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

7.

In casu
, a reclamante comprovou que foi designada para atuar no grupo do dia 2/4/2019 até o dia 6/4/2021 (id. 230509730).

8.

Em análise das fichas financeiras apresentadas pela demandante (id. 230509735), vê-se que a servidora não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho da função especial devida aos integrantes do GAECO, conforme previsão do art. 6o, da LC no 119/2002.

9.

Dessa forma, nos termos do art. 373, I, do CPC, a reclamante comprovou o fato constitutivo do seu direito.

10.
Assim, considerando haver previsão legal, conclui-se que o reclamado deveria ter pagado a mencionada gratificação à reclamante, no período que esta permaneceu exercendo suas funções junto ao grupo especial.

11.
Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO –
GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002
– INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL –
PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o direito a diferença salarial decorrente do exercício de
função comissionada
conforme a legislação que disciplina a carreira do servidor.
(N.U 1038035-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 119/2002. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO
. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. (...)
(N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - POLICIAL MILITAR EM ATUAÇÃO NO GAECO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL (LC 119/2002) - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (SELIC) - APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A Lei Complementar no 119/2002, prevê o pagamento de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos, ao servidor em atuação no GAECO
. A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o, da EC 113/2021.
(N.U 1059489-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei).

12.
Dessa forma, a reclamante faz jus ao recebimento do adicional não incorporável, correspondente a 10% dos seus vencimentos fixos.

13.
Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14.
D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024